Tribunal: TJSP
Processo: 2114454-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de equívoco do acórdão ao considerar prejudicado o agravo de instrumento, pois houve reconsideração da decisão agravada.
Cabimento. O juízo de origem não reconsiderou a decisão, porém, determinou o processamento da reconvenção que havia sido extinta pela decisão agravada. O agravo de instrumento não poderia ter sido julgado prejudicado, e sim provido para cassar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de equívoco do acórdão ao considerar prejudicado o agravo de instrumento, pois houve reconsideração da decisão agravada.
Cabimento. O juízo de origem não reconsiderou a decisão, porém, determinou o processamento da reconvenção que havia sido extinta pela decisão agravada. O agravo de instrumento não poderia ter sido julgado prejudicado, e sim provido para cassar a decisão agravada que julgou extinta a reconvenção.
Embargos acolhidos para julgar provido o agravo de instrumento.